Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ERRO MÉDICO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADEQUADA E SUFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. ACESSO AOS REGISTROS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em razão da omissão constatada, passa-se à integração, no acórdão, dos fundamentos acrescidos.
2 – Distribuição dinâmica do ônus da prova. O Código de Processo Civil concede ao juiz o poder de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista ordinariamente no art. 373, caput, do CPC/15, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade de se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo, desde que não gere situação em que o encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §§1o e 2o, do CPC).
3 – Prontuários médicos. Prova pericial. A prova pericial depende da análise dos prontuários médicos em poder do Distrito Federal, por intermédio da sua rede pública de saúde.
4 – Ausência de nova intimação para especificação de provas após a inversão do ônus probatório. Nulidade não configurada. Após a inversão do ônus probatório, o Juízo de origem deu prosseguimento ao processo com o deferimento da dilação probatória, tendo o Distrito Federal apresentado quesitos direcionados à perícia judicial. O processo de origem encontra-se em fase de dilação probatória e cabe ao Distrito Federal ainda requerer a produção de provas a seu favor. Não se vislumbra, nesse momento processual, cerceamento de defesa, mormente porque ainda não prolatada a sentença.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos para supressão da omissão, sem efeitos infringentes.

td